Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O art. 66 da Lei 7.210/84 não confere ao juízo da execução competência para conhecer e decidir pedido de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao condenado, ainda que se trate de precedente qualificado.
2. A pretensão de modificar critérios utilizados na dosimetria da pena, cuja sentença transitou em julgado e diante da inexistência de lei mais benéfica e sim de novo posicionamento jurisprudencial mais favorável ao apenado, somente pode ser apreciada via revisão criminal.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.